Tribunal: STF
Processo: ARE 1489023
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 225, p. 1/2):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. RAZÕES DESCONEXAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", e 253, parágrafo único, inciso II, alíneas "a" e "b", ambos do RISTJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 



    3. A defesa, nas razões do regimental, alega, em confusa petição, de forma genérica e desconexa, a ausência de prequestionamento em relação à matéria ventilada no recurso especial ministerial (fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva) e violação ao princípio da correlação, sob o argumento de que a denúncia não descreve, ainda que de maneira aproximada, quantos crimes foram praticados pelo réu, em continuidade delitiva (e-STJ fls. 583/585). Ocorre que, conforme especificado nas razões do regimental ora apreciado, a irresignação foi protocolizada para impugnar o decisum de e-STJ fls. 551/572 (e-STJ fl. 582), no qual as referidas questões sequer foram apreciadas, incidindo, no ponto, por analogia, a Súmula n. 284/STF, segundo a qual não se conhece de recurso quando a deficiência em sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Precedentes. 



    4. Quanto ao pleito de reconhecimento de nulidade das declarações prestadas pelo réu na fase inquisitiva e do depoimento de policial que participou das diligências, a defesa não apontou, nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 403/420), os dispositivos de lei federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, no ponto, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF, segundo a qual não se conhece de recurso quando a deficiência em sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Precedentes. 



    5. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a tese de nulidade não foi debatida pelo Tribunal local (e-STJ fls. 243/259 e 369/375), mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, quanto a esse aspecto, por ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. Precedentes. 



    6. Na espécie, o Tribunal de origem, após a análise exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu de forma fundamentada que o relato dos fatos apresentado pela vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, se mostrou seguro, detalhado e coerente, sendo, ainda, corroborado pela prova testemunhal produzida na fase judicial e pela confissão do réu na fase inquisitiva. 



    7. Nesse contexto, inviável o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local demandaria aprofundado reexame do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    8. Outrossim, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual – praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos – a palavra da vítima adquire relevo diferenciado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes. 



    9. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 249).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LV e LVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, porquanto o acórdão recorrido teria afrontado os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.



    Nesse sentido, assevera que, “considerando a escassa prova gerada no inquérito, constata-se que inexiste elementos suficientes a incriminar o réu” (eDOC 261, p. 18). 



    O STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 636 do STF (eDOC 282).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LV, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na incidência da Súmula 636 do STF, porquanto o eventual acolhimento do recurso demandaria o reexame da Lei n. 11.596/2007. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar as teses articuladas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente